Tribunal: TJSP
Processo: 2259113-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259113-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravada ELISANGELA DE LIMA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259113-03.2019.8.26.0000 -Voto no 29.680
2
Agravo de Instrumento no 2259113-03.2019.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
Agravante: MRV MRL XXI Incorporações SPE Ltda
Agravada: Elisangela de Lima Martins
Voto no 29.680
INDENIZAÇÃO - Compra e venda de imóvel -
Pedido fundado em suposto inadimplemento
contratual decorrente da entrega de vaga de
garagem com metragem menor - Saneador -
Preliminar de decadência - Afastamento -
Pretensão de natureza indenizatória, sujeita ao
prazo geral decenal de prescrição previsto no
artigo 205, CC, não ultrapassado - Recurso
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão saneadora que, em ação de indenização por
vícios construtivos, afastou a preliminar de decadência, “porquanto
se tratar de ação indenizatória
visando recebimento

de danos materiais decorrente
de perdas e danos, o que implica
em prazo prescricional
e não decadência ”
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
autora menciona que do contrato celebrado consta que a sua
vaga de garagem deveria ter 12 m2, contudo, quando o agravado
a mediu, constatou que ela apresentava cerca de 1,97 m2 a
menos, pretendendo o abatimento proporcional do preço. Diz
que a pretensão se enquadra perfeitamente como um “vício
aparente” em um “produto durável”, de modo que se mostram
aplicáveis as regras do artigo 26, CDC ou 500, §1o, CC, que traz
a previsão de prazo decadencial ânuo. Alega que a distinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259113-03.2019.8.26.0000 -Voto no 29.680
3
entre a aplicação dos institutos da prescrição e da decadência
nos termos do Código de Defesa do Consumidor está atrelada ao
que seria “vício do produto” e “dano ocasionado fato do
produto”, sendo que a previsão do artigo 27, do CDC se refere
aos defeitos que trazem dano inesperado ao adquirente,
extrapolando a extensão do produto, o que claramente não
condiz com a hipótese dos autos. Acrescenta que o prazo
prescricional do CDC não se dirige a um vício verificado num
imóvel, que apenas represente um descumprimento contratual,
ou da compra de um aparelho eletrônico que não funcione, pois
nesses casos o problema se restringe ao produto, mas a
prescrição se aplica aqueles vícios que são capazes de ocasionar
danos ao consumidor ou expor sua segurança. Diz que, em
outras palavras, a diferença entre vício (decadência) e defeito de
um produto ou serviço (prescrição) é que no vício são
desrespeitadas as características que se esperam atinente à
qualidade e indicativas de sua quantidade, sendo que a extensão
e profundidade do vício se fazem sentir tão somente no próprio
produto ou serviço, hipótese na qual se aplica o art. 26 do CDC.
Ressalta que mesmo que se analisando a questão pela ótica do
Código Civil, o adquirente do imóvel tem o prazo de um ano,
contado do registro do título, para exigir o complemento da área
ou reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional
do preço, a teor dos artigos 500 e 501. Relata, por fim, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259113-03.2019.8.26.0000 -Voto no 29.680
4
chaves do apartamento foram entregues em 17/07/2018 e a
ação somente foi ajuizada em 06/05/2019, quase 1 ano após a
parte agravada ser imitida na posse do imóvel e ter constatado
os supostos vícios e irregularidades alegados. Pede a concessão
de liminar e a final reforma da decisão para que seja reconhecida
a ocorrência da decadência ou, alternativamente, a declaração da
nulidade da decisão para que o instituto seja averiguado em
conformidade com as previsões legais pertinentes ao caso.
Recurso
regularmente
processado,
indeferido o efeito suspensivo (fls. 30/33)_=. Dispensadas
informações. Contraminuta às fls. 38/44.
2. Não procede o recurso.
Com efeito, o pedido inicial está fundado
em suposto inadimplemento de compromisso de compra e venda
firmado entre as partes, decorrente da divergência na metragem
da vaga de garagem do imóvel negociado. Postula a autora a
restituição do valor pago pela área excedente (fl. 16 dos
principais).
Destarte, a pretensão da autora é de
natureza indenizatória, ou seja, de ser ressarcida pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel. Está sujeita, portanto, ao prazo
geral decenal de prescrição previsto no artigo 205 do Código
Civil, prazo esse ainda não expirado posto que o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259113-03.2019.8.26.0000 -Voto no 29.680
5
contrato foi celebrado em maio de 2016 (fls. 24/28) dos
principais.
Vale anotar que a consumidora não
persegue a complementação de área ou o abatimento
proporcional do preço, o que poderia, em tese, atrair a incidência
do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, do prazo ânuo
estabelecido nos artigos 500 e 501 do Código Civil.
Nesse diapasão é a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA

COM REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO
DE
DANOS MORAIS. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DEFEITOS APARENTES
DA OBRA. PRETENSÃO
DE REEXECUÇÃO
DO
CONTRATO

E
DE
REDIBIÇÃO.

PRAZO
DECADENCIAL.

APLICABILIDADE.

PRETENSÃO

INDENIZATÓRIA.

SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos
materiais e compensação
de danos morais. 2. Ação ajuizada em
19/07/2011.

Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
08/01/2018.
Julgamento:
CPC/2015.
3. O propósito recursal é o
afastamento
da prejudicial
de decadência
e prescrição
em
relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização

decorrentes
dos vícios de qualidade e quantidade
no imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259113-03.2019.8.26.0000 -Voto no 29.680
6
adquirido pelo consumidor.
4. É de 90 (noventa) dias o prazo
para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil
constatação
no imóvel por si adquirido,
contado a partir da
efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido
prazo decadencial,
pode o consumidor
exigir qualquer das
alternativas
previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução

dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o
abatimento
proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro

direito potestativo
do consumidor,
cuja tutela se dá mediante as
denominadas
ações constitutivas,
positivas ou negativas.
6.
Quando, porém, a pretensão do consumidor
é de natureza
indenizatória
(isto é, de ser ressarcido
pelo prejuízo decorrente

dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial.
A
ação, tipicamente
condenatória,
sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de
indenização
por inadimplemento
contratual,
deve incidir o prazo
geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde

ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve
em vinte
anos a ação para obter, do construtor,
indenização
por defeitos
na
obra"). 8. Recurso especial conhecido
e parcialmente

provido." (REsp n. 1.721.694/SP, 3a Turma, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, j. 03/09/2019).
Ou
ainda,
segundo
esta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259113-03.2019.8.26.0000 -Voto no 29.680
7
"CONTRATO
Compra e venda de imóvel em construção
Danos
materiais Publicidade
enganosa e vícios do produto Diferença de
metragem da vaga de garagem entregue ao adquirente
Pretensão
condenatória
que não se sujeita ao prazo decadencial,
mas ao
prazo prescricional
geral de dez anos Teoria do Diálogo das
Fontes Decadência
afastada Causa que não se apresenta madura
para
pronto
julgamento

Regular
prosseguimento

do feito
determinado.
Recurso provido. ” (1a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível n. 1036309-94.2018.8.26.0576, Relator Luiz
Antonio de Godoy, j. em 30/07/2019).
OU ainda: “COMPROMISSO
DE COMPRA E
VENDA.
INDENIZAÇÃO.

Ação
fundada
em
inadimplemento

contratual imputado à promitente-vendedora
(entrega de vaga
de garagem com suposta metragem inferior à contratada).

Ausência de pedido de complementação
de área ou de
abatimento
proporcional
do preço a atrair a incidência do prazo
decadencial
de 90 dias previsto no art. 26 do CDC ou do prazo
ânuo estabelecido
nos arts. 500 e 501 do CC. Lesão sujeita ao
prazo prescricional
decenal do art. 205 do CC. Prescrição da
lesão afastada. Inaplicabilidade
do art. 1.013, § 3o, do CPC.
Recurso provido” (7a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
no 1012586-12.2019.8.26.0576, Relator Rômolo Russo, j.
22.07.2020).
Por tais razões, mantém-se a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259113-03.2019.8.26.0000 -Voto no 29.680
8
combatida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator